Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Apelação. Questão de ordem. Individualização da pena. Erro.
O erro na individualização da pena – que teve por base a sentença e a pena do coautor e não a do apelante – não transita em julgado, sobretudo se pode resultar prejuízo para o acusado, hipótese em que o acórdão deve ser anulado para que se faça novo julgamento da apelação. Questão de ordem acolhida.